Tribunal: CARF
Processo: 15586.002515/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.002515/2008-43
ACÓRDÃO
9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial quando o acórdão recorrido
possuir mais de um fundamento autônomo, suficiente para a manutenção
da decisão recorrida, sendo que o mesmo não é atacado na peça recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento decorrente do não recolhimento das contribuições
previdenciárias, devida a Terceiros, incidentes sobre PLR paga aos empregados da contribuinte em
desacordo com a legislação, haja vista a inexistência de um termo de Acordo Próprio firmado com
a comissão escolhida pelas partes, ou até mesmo através de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
Assim, foi feito o lançamento pois a participação nos lucros ou resultados da
empresa paga em desacordo com a Lei no 10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins
de incidência de contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, §9o, alínea "j" da Lei n°
8.212/91.
Por meio do acórdão no 2201-009.428 (fls. 186/193), a Turma recorrida negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESRESPEITO ÀS
NORMAS QUE REGULAM A MATÉRIA. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento de PLR em desconformidade com a legislação implica a inclusão de
tais valores da base de cálculo da contribuição previdenciária.
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL.
A apresentação de provas em sede recursal somente é possível quando: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não ocorrendo
nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Dec. 70.235/72, o momento
para apresentação de documentos se dá com a impugnação, precluindo o direito
de apresentação de provas após o decurso do prazo.
ALEGAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ADMINISTRADORES
POR
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA CARF No 88.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
3
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Intimado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 230/248) ao
argumento de que “a interpretação do disposto no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e do
Princípio da Verdade Material pelo v. acórdão no 2201-009.428 (...) diverge de outros julgados
proferidos pelo CARF acerca da interpretação do aludido dispositivo legal” (fl. 233). Assim,
defendeu a apresentação de provas posteriormente à impugnação, ao argumento de que,
malgrado não haja demonstração dos documentos em momento pertinente, é aceitável o
conhecimento de provas em momento superveniente que tenham o condão de interferir no
destino da lide.
Na ocasião, apontou como paradigmas os acórdãos no 1402-002.988 e no 9101-
002.781.
Referido recurso foi admitido para rediscussão da matéria “preclusão quanto ao
direito de apresentação de provas posteriormente à impugnação”, conforme despacho de fls.
271/276.
Por sua vez a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 278/284) baseando-
se no princípio da legalidade, que vincula o julgador a aplicar o disposto em lei quanto ao processo
administrativo fiscal, não cabendo o estabelecimento de normas ao arbítrio da Administração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. preclusão quanto ao direito de apresentação de provas posteriormente à
impugnação.

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, o contribuinte requer seja afastada a decisão adotada pela Turma
recorrida, que entendeu pela preclusão do direito de apresentar documentos probatórios, com a
consequente nulidade do acórdão recorrido para que seja analisado o “Termo de Acordo sobre a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
4
participação dos empregados nos Resultados do TVV” (fls. 176/181), trazido apenas em sede de
recurso voluntário.
Justificou a apresentação posterior do documento com base no art. 16, §4o, alínea
“a”, e § 5o do Decreto no 70.235/72, pois não teve acesso ao documento no momento da
Impugnação ao lançamento por motivo de força maior, já que à época dos fatos uma a empresa
VALE S/A era a controladora da RECORRENTE, sendo que desde 2007, ou seja, quando da
fiscalização que resultou no presente lançamento, a empresa LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S/A
assumiu o controle da RECORRENTE, não tendo acesso a todos os documentos de posse da VALE
S/A (fl. 237).
Afirma que o acórdão recorrido não buscou a verdade material nem conferiu a
melhor interpretação ao art. 16, §4o, alínea “a”, e § 5o do Decreto no 70.235/72.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 186/193):
Nesse contexto, a juntada de documentos posteriores à impugnação é admitida
apenas nas hipóteses excepcionais de que trata o §4o, do art. 16, do Dec.
70.235/72, que devem ser demonstradas mediante petição em que se demonstre,
com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no dispositivo
mencionado, a saber:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, o Termo de Acordo Sobre a Participação dos Empregados nos
Resultados do Terminal de Vila Velha – TVV – exercício 2003 (fls. 176/181)
remete, a período anterior à autuação e que, portanto, já estava em poder da
Recorrente ao tempo da impugnação, momento processual de apresentá-los.
Não há, de igual maneira, argumentos e provas que demonstrem ser o caso de
qualquer das hipóteses das alíneas a, b e c, do §4o, do art. 16 do 70.235/72, de
modo que não devem ser enfrentados.
Consta ainda, no §5o do mesmo dispositivo, que a juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior, o que não foi realizado pela
Recorrente, de modo que restou preclusa a sua oportunidade.
Cumpre ressaltar que, além da oportunidade de apresentar o Termo de Acordo
Sobre a Participação dos Empregados nos Resultados do Terminal de Vila Velha –
TVV – exercício 2003, à Fiscalização, omitiu-se também por ocasião da
impugnação.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
5
Como circunstância adicional, a prova juntada no recurso não apresenta requisito
essencial para a sua validade. Isso porque, segundo o exigido no §2o, do art. 2o, da
Lei no 10.101/00, o instrumento de acordo celebrado deverá ser arquivado na
entidade sindical dos trabalhadores.
Todavia, não há nos autos prova do atendimento desse requisito; apenas uma
cópia simples do documento.
Por sua vez, o Acórdãos paradigma no 1402-002.988 entendeu por acatar
documentos apresentados em sede de recurso voluntário, conforme os seguintes trechos
extraídos do voto então proferido (fls. 254/257):
Afirma a Embargante que, quando da aceitação e conhecimento dos documentos
juntados pela Interessada em sede de Recurso Voluntários, os quais foram
mencionados nas razões de decidir do v. Acórdão agora questionado, não houve
justificativa para o afastamento do art. 16, §§4o e 5o e art. 17 do Decreto no
70.235/72.
(...)
Nesse ponto, é necessário frisar aqui que o art. 17 do Decreto no 70.235/72 trata
exclusivamente sobre preclusão de matérias não combatidas na defesa inaugural
dos contribuintes:
(...)
Ainda que no Recurso Voluntário a Interessada tenha trazido, de fato, nova
documentação e cambiado parte de seus argumentos (argumentos estes
principalmente relacionados às alegações que foram rejeitadas, mantendo-se o
lançamento de ofício nestes pontos), desde a apresentação da Impugnação todas
as infrações foram eficazmente combatidas.
Não houve incremento em relação às matérias questionadas pela Parte, mas
apenas a apresentação de alguns novos argumentos sobre tais temas, já
anteriormente combatidos na Impugnação.
Os documentos trazidos também se referem a matérias, já questionada, sendo
um mero acréscimo probatório a contestações jurídicas já existentes e exploradas.
(...)
Entende-se que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui seus §§4a e 5o,
deve ser interpretado sistematicamente, considerando suas próprias exceções (o
que já demonstra que a vedação processual preclusiva do §4o não se trata de
dogma processual absoluto) e outras disposições de seu próprio texto, assim
como à luz dos princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da
razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo fiscal.
Ora, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18, o Julgador pode,
espontaneamente, em momento posterior à Impugnação, determinar a realização
de diligência, por entender necessários outros elementos (ausentes nos autos)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
6
para seu livre convencimento e motivação da sua decisão, porque não poderia
aceitar provas, já acostadas aos autos por uma das Partes, quando verifica serem
estas pertinentes ao fundamento do seu julgar, propiciando um desfecho da
demanda mais próximo da verdade material e da ontologia que se revela?
(...)
Em resumo, não se está diante do reconhecimento do direito ou da prerrogativa
do Contribuinte apresentar provas após a Impugnação e, muito menos, do
afastamento de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Na
verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade, pela faculdade, do Julgador conhecer de elementos trazidos
posteriormente aos autos, quando estes mostram-se relevantes para a formação
do seu convencimento e do juízo a ser feito como também poderia
voluntariamente proceder.
Por tais motivos, entende-se que, quando julgados necessários e relevantes para
o convencimento do Conselheiro, documentos novos acostados após a
Impugnação podem ser conhecidos, mesmo sem a expressa demonstração da
ocorrência de uma das hipóteses do rol trazido nas alíneas do §4 do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 e também quando ausente a formalidade da petição
individual e especifica, mencionada no §5o do mesmo dispositivo.
Já o acórdão paradigma de no 9101-002.781 enfrentou o tema com os seguintes
argumentos (fls. 266/267):
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade,
ampla defesa e contraditório:
(...)
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem atender aos
critérios dos quais se destacam:
(...)
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a
produção de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita
legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei no
9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
7
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, são as pertinentes
considerações de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López:
Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o
Decreto no 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos
princípios mais caros ao processo administrativo que é o da verdade
material. (...)
Assim, revela destacar que a depender da situação é possível flexibilizar a
norma, desde que evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e
nesse sentido independa da análise de uma instância inferior, eis que a
preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. (...)
Na prática, quer nos parecer que, o direito à parte à produção de provas
comporta graduação a critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu
juízo de valor acerca da utilidade e necessidade, de modo a assegurar o
equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na
realização da justiça.
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a edição, Dialética,
2010, fls. 305 e 306.)
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo aprecie os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Do acima exposto, entendo ter restado caracterizada a divergência jurisprudencial,
uma vez que o acórdão recorrido não admitiu o exame das provas apresentadas juntamente com
o recurso voluntário, por não restarem caracterizadas nenhuma das situações previstas no art. 16,
§ 4°, do Decreto n° 70.235/72 e também porque não foram apresentados os fundamentos acerca
da ocorrência de uma das condições previstas para a aceitação posterior dos documentos. Por
outro lado, nos casos dos acórdãos paradigmas, em atenção ao Princípio da Verdade Material,
houve conhecimento de provas em condições semelhantes ao argumento de que os novos
documentos juntados após a impugnação podem ser conhecidos quando necessários e relevantes
para o convencimento do julgador, independentemente da caracterização das condições impostas
pelo art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72.
Contudo, verifica-se que o acórdão recorrido possui dois fundamentos autônomos a
respeito do documento apresentado, qualquer um deles suficiente para manter o lançamento:
 o não conhecimento dos documentos ante a preclusão para a sua
apresentação; e
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.274 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.002515/2008-43
8
 o fato de que o citado documento seria imprestável como meio probatório
por não haver prova de seu arquivamento no sindicato, conforme exigido no
§2o, do art. 2o, da Lei no 10.101/00.
Ocorre que o recurso especial atacou apenas o não conhecimento dos documentos.
Mesmo que superada esta questão, restaria incólume a afirmação de que o citado
documento seria imprestável como prova por não haver prova de seu arquivamento no sindicato,
o que é suficiente para manter o lançamento.
Neste sentido, entendo por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 294
DF CARF MF
Original